Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
I. Gravitando a controvérsia sobre irregularidades formais na convocação e na realização da assembleia-geral extraordinária que destituiu o síndico de condomínio edilício, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 443 do Código de Processo Civil, a prova testemunhal não se revela necessária e adequada para a elucidação de irregularidades formais na convocação e na realização de assembleia condominial, razão pela qual a sua dispensa não traduz cerceamento de defesa.
III. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.